Tribunal: TJSP
Processo: 2162453-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica que pretendia a inclusão da empresa ARD 2 PARTICIPAÇÕES LTDA no polo passivo da execução, a partir do reconhecimento de grupo econômico entre esta e a empresa executada TODOLOCO MODAS LTDA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica que pretendia a inclusão da empresa ARD 2 PARTICIPAÇÕES LTDA no polo passivo da execução, a partir do reconhecimento de grupo econômico entre esta e a empresa executada TODOLOCO MODAS LTDA – Impossibilidade – Artigo 50, caput, do Código Civil – Necessidade de comprovar confusão patrimonial entre as empresas – Transferência de propriedade, constituição da nova empresa e mudanças no quadro societário ocorreram antes do ajuizamento da presente execução – Inexistência de indícios de formação de grupo econômico que possibilite atingir os bens da empresa ARD 2 PARTICIPAÇÕES LTDA – Inexistência de identidade de sócios entre as empresas ou indícios de confusão patrimonial, constando em suas fichas cadastrais diferentes objetos sociais - A não localização de bens passíveis de penhora e a falta de pagamento da dívida exigida na execução, não justificam tal medida excepcional - Precedentes do STJ e do TJ-SP - Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de reiteração desta pretensão, após o cumprimento dos pressupostos legais que autorizam tal providência – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Descabimento – Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO